Tribunal: TJMT
Processo: 1013726-36.2024.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013726-36.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JONAS FERREIRA DE AMORIM - CNPJ: 19.817.686/0001-36 (EMBARGADO), JONAS DA SILVA - CPF: 488.793.391-68 (ADVOGADO), JONAS FERREIRA DE AMORIM - CPF: 593.122.621-49 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência nos embargos à execução, reconhecendo a ausência de liquidez do título executivo e extinguindo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a juntada posterior de documentos essenciais à liquidez do título; (ii) saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à aplicação dos arts. 783 e 801 do CPC; e (iii) saber se o título executivo pode ser complementado na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a ausência de liquidez do título executivo, destacando que a cédula de renegociação depende de documentos anteriores não juntados.

4. A decisão consignou que não se trata de vício formal sanável, mas de defeito estrutural que inviabiliza a própria existência do título executivo, não sendo possível suprimento posterior.

5. A interpretação do art. 801 do CPC foi enfrentada, sendo esclarecido que sua incidência se restringe a vícios formais da petição inicial de execução, o que não se verifica no caso concreto.

6. Inexistente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

7. Inviável a aplicação de multa por ausência de má-fé.

8. Considerada prequestionada a matéria para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de documentos essenciais à comprovação da liquidez do título executivo não configura vício formal sanável, mas defeito substancial que impede a propositura da execução. 2. É incabível suprir tal deficiência mediante juntada posterior na fase recursal. 3. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão é inadmissível quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, 783, 801, 1.022 e
1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou procedentes os embargos à execução para extinguir a execução por ausência de liquidez do título executivo.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão, alegando que a decisão teria violado os arts. 10, 188, 277, 783 e 801 do Código de Processo Civil, ao não admitir a juntada posterior dos documentos faltantes, especialmente duas cédulas de crédito bancário vinculadas à operação de renegociação, que seriam indispensáveis à comprovação da liquidez da dívida.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja reconhecida a nulidade da decisão, com admissão da juntada posterior dos documentos faltantes e reabertura do prazo para manifestação do embargado, ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração, com aplicação de multa pelo seu caráter protelatório (id 341256391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração foram opostos com fundamento na alegada omissão e contradição do julgado, quanto a possibilidade de juntada posterior de documentos essenciais à execução, especialmente as cédulas de crédito bancário vinculadas à operação de renegociação, bem como sobre a necessidade de prévia intimação da parte exequente para sanar o suposto vício formal, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil.

Ocorre que as questões suscitadas pela embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão recorrido, que analisou de forma clara a ausência de liquidez do título apresentado, consignando que a cédula de crédito bancário de renegociação não se mostrava suficiente, por si só, para aparelhar a execução, uma vez que dependia de títulos anteriores que não foram juntados aos autos, inviabilizando a aferição do quantum debeatur.

O acórdão foi igualmente expresso ao reconhecer que a ausência dos documentos indispensáveis não configura mero vício formal sanável, mas defeito estrutural do título executivo, que compromete a própria existência dos requisitos previstos no art. 783 do Código de Processo Civil, notadamente a liquidez, não sendo possível suprir mediante juntada posterior de documentos na fase recursal.

A interpretação conferida pelo julgado prestigia o entendimento de que a execução deve ser instruída, desde o seu ajuizamento, com título certo, líquido e exigível, não se admitindo a formação progressiva do título executivo por meio de complementação probatória posterior, sob pena de subversão da lógica do procedimento executivo e de violação ao devido processo legal.

Também não há falar em violação ao art. 801 do Código de Processo Civil. Foi consignado no acórdão que “
O art. 801 do CPC incide sobre vícios formais da petição inicial de execução, sanáveis mediante prévia intimação da parte. No caso concreto, o vício identificado pelo Juízo não decorre de irregularidade formal da inicial, mas do descumprimento do ônus probatório durante a instrução dos embargos à execução
” (id 335019870).

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026